Tribunal: TJPA
Processo: 0808450-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808450-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSE LINO PINA SARAIVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0808450-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 15ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTES:

DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSÉ LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA E PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

ADVOGADO:

MAYARA CARNEIRO LÉDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ÁLVARO HIDEO HOSHIN MUTO

ADVOGADO:

ADRIANE CAROLINE LISBOA HENDERSON – OAB/PA 26.629

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808450-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 15ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTES:

DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSÉ LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA E PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

ADVOGADO:

MAYARA CARNEIRO LÉDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ÁLVARO HIDEO HOSHIN MUTO

ADVOGADO:

ADRIANE CAROLINE LISBOA HENDERSON – OAB/PA 26.629

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSÉ LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA E PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO
interpuseram

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que determinou o bloqueio via Sisbajud na ordem de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)

destinada ao custeio da técnica de enfermagem 24 horas

e medicação correspondente. ( PJe ID 14288606, páginas 1-2).

As

razões recursais dos Agravantes

estão assentadas no PJe ID 14288605, páginas 1-24 e, ao final, requerem:

- retirada as restrições impostas ao levantamento da multa;

- conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar;

- pagamento retroativo de todas as despesas que suportaram desde a data em que a Operadora do Plano de Saúde teve ciência da decisão;

- disponibilização dos materiais médico hospitalares necessários à mantença do tratamento em caráter mensal e

- majoração da muta para R$ 100.000,00(cem mil reais).

Distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, o pedido de concessão do efeito ativo foi indeferido. ( PJe ID 14853182, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
( PJe ID 15269690, páginas 1-11).

Agravo Interno interposto no PJe ID 15259516, páginas 1-19.

Contrarrazões ao Agravo Interno não apresentadas.( Pje ID 15695006, página 1).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso. ( PJe ID 16663313, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0808450-29.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 15ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTES:

DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSÉ LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA E PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

ADVOGADO:

MAYARA CARNEIRO LÉDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ÁLVARO HIDEO HOSHIN MUTO

ADVOGADO:

ADRIANE CAROLINE LISBOA HENDERSON – OAB/PA 26.629

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diretamente.

Há perda de objeto recursal por força de sentença proferida pelo 1º grau ordinário de jurisdição.

Eis a parte dispositiva do julgado:

“
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido para condenar a ré UNIMED BELÉM a custear os serviços de HOME CARE da paciente, conforme requerido na inicial, que atende aos parâmetros fixados na legislação, nos seguintes termos: a) serviço de Home Care – assistência domiciliar 3 vezes por semana; b) Assistência de médico neurologista 1 vez por semana, caso necessário; c) Auxiliares de enfermagem diariamente com plantão de 12 em 12 horas; d) Assistência de fisioterapeuta com especialidade em motor e fisioterapeuta respiratório, e fonoaudiólogo 3 vezes por semana ou a depender das necessidades,
bem como os que já vem prestando, tais quais
, 1 - Acompanhamento de Nutricionista Bimensal e fornecimento semanal de dieta NUTRI FIBER 1.5 E NOVA SOURCE PROLINE; 2 - Acompanhamento bimensal de Enfermeira para orientação e treinamento ao cuidador, caso haja cuidador; 3 - Visita semanal de Fisioterapeuta para acompanhamento de manutenção de equipamento (Equipamento de BIPAP e cilindro de O2 - fornecidos pelo SAD) e treinamento de cuidador, caso haja; 4 - Visita bimensal médico clínico geral; 5 - Plantão médico sempre que necessário e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, custas e honorários rateados entre os autores e UNIMED, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Suspendo a exigibilidade do pagamento pelos autores, em face da concessão de Assistência Judiciária Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
”( PJe ID 109732325).

Logo, o objeto do presente Recurso está esvaziado ensejando o juízo negativo de admissibilidade recursal superveniente a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento

do Recurso de Agravo de Instrumento dada a perda superveniente de objeto recursal,

segundo fundamentos acima delineados.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém-Pará,,

data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/06/2024